Tribunal: TJSP
Processo: 2021156-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
INVENTÁRIO – Alvará judicial para alienação de imóvel pertencente ao de cujus – Depósito judicial do valor e pedido pela inventariante de levantamento do montante correspondente a sua meação – Decisão de indeferimento do pedido – Inconformismo da inventariante – Acolhimento – Viúva e autor da herança casados no regime de comunhão universal de bens – Direito de meação que decorre da

Ementa:
INVENTÁRIO – Alvará judicial para alienação de imóvel pertencente ao de cujus – Depósito judicial do valor e pedido pela inventariante de levantamento do montante correspondente a sua meação – Decisão de indeferimento do pedido – Inconformismo da inventariante – Acolhimento – Viúva e autor da herança casados no regime de comunhão universal de bens – Direito de meação que decorre da extinção do casamento e do regime de bens – Meação que não integra o acervo do espólio e o montante partilhável – Possibilidade de levantamento dos valores a título de meação – Recurso provido.